Tribunal: TJMT
Processo: 1053136-85.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053136-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ALVARO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 037.528.741-80 (APELANTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), JULIO WILSON CALDAS DOS SANTOS - CPF: 057.163.531-85 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CORREA DA COSTA CALDAS - CPF: 075.770.301-12 (APELADO), ALVARO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 037.528.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DOS COMPRADORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES
–

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Comprovada a culpa do comprador pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, não há ato ilícito da construtora que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao respectivo advogado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar às rés
a promover a restituição de 90% do valor pago pelos Autores, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do decisum, a ser apurado em fase de liquidação de sentença,

bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o montante da condenação.

A apelante aduz que a rescisão do contrato se deu por culpa dos apelados, de modo que não ficou configurado nenhum ato ilícito que justifique a responsabilidade pelo pagamento de danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam o não provimento do Recurso (ID. 178094539).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação de serem devidos ou não danos morais em razão da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos compradores/apelados que não conseguiram obter o financiamento bancário.

Na hipótese apresentada, como os autores não recorreram da sentença, fica consolidada a culpa deles pelo desfazimento do negócio, de modo que evidentemente não fazem jus à indenização por danos morais.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AFASTAR - FINANCIAMENTO LIBERADO EM VALOR INFERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESCISÃO - CULPA DO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS - COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS - DANOS MORAIS AUSENTES. - Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentação hábil a apontar suposto o equívoco na decisão recorrida, com o fito de reformá-la. - Incabível a atribuição de culpa à vendedora pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão do financiamento imobiliário haver sido liberado em valor inferior ao necessário para o cumprimento da obrigação pelo comprador. - A restituição dos valores à compradora deve se dar com base nos pagamento efetivamente comprovados. -
Diante da ausência de culpa da vendedora pela resilição do contrato, não há falar-se em indenização por danos morais
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.166021-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 05/09/2023). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais
. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos ônus sucumbenciais. Arbitro a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
No entanto, suspendo a exigibilidade da obrigação em relação aos autores/apelados por ser beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023